Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702451-62.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: PHANELY SIMÕES LACERDA, HARLEY SIMÕES LACERDA, LUIGI SIMÕES LACERDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 57672101 (requerimento de declaração de perda superveniente do objeto em razão de decisão proferida pelo TCDF, bem como de determinação à PMDF para cumprimento da referida decisão), tendo em vista que a competência desta Presidência se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. Ademais, publicado o juízo de admissibilidade (ID no 54120997), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Seguem, em apartado, despachos referentes aos agravos interpostos com fundamento no artigo 1.042 do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007